Tribunal: TJDFT
Processo: 0750572-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750572-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIJANETE DE ARAUJO FAYAD AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEIJANETE DE ARAÚJO FAYAD contra decisão proferida pela 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de alienação judicial de bens ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. e CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF (ID 254906435, autos 0753132-82.2025.8.07.0001). A agravante alega que: 1) a decisão agravada manteve os efeitos da alienação judicial e ignorou o pedido de tutela de urgência de suspensão dos atos expropriatórios; 2) houve nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal acerca da data dos leilões; 3) arrematação foi realizada por preço desproporcional, inferior ao valor de mercado; e 4) houve erro material grave, pois a arrematação incluiu vaga de garagem pertencente a terceiro, com matrícula distinta e penhora anterior. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência requerida. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 78484821). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, não foi interposto tempestivamente. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, extrai-se dos autos originários que o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora/agravante, sem prejuízo de nova análise após emenda à petição inicial (ID 252278262). Após apresentação da emenda, foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por DEIJANETE DE ARAUJO FAYAD em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF, conforme qualificações constantes dos autos. Apesar da precariedade da emenda e da falta de purga da mora, ainda que com o valor incontroverso, recebo a emenda. Retifico o valor da causa para R$ 797.648,71 (edital de leilão de ID 252188543). Não é caso de alterar a decisão que indeferiu a tutela provisória. Nada impede a autora de depositar em juízo o valor devido, ainda que seja o incontroverso e nos termos de sua pretensão, a exigir meros cálculos aritméticos. Note-se que a autora sequer anexou documentos essenciais para a análise da legitimidade e legalidade dos atos impugnados nos termos da decisão anterior, cujo trecho vale novamente transcrever: "Quanto ao pedido de tutela provisória, não se divisa a presença dos pressupostos, pois não houve juntada dos atos praticados - inteiro teor do procedimento de execução extrajudicial na consolidação da propriedade ocorrida em março de 2025 para aferição da regularidade. Logo, não há prova da probabilidade do direito invocado à luz do art. 300 do CPC." Não é caso de manter a autora no imóvel, pois o pedido de tutela foi indeferido e sequer deposita em juízo o valor incontroverso, a retirar a probabilidade do direito. Diante de tais fundamentos, mantenho a decisão que indeferiu a tutela com os fundamentos já expostos e os desta decisão. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Fica intimada a autora a recolher as custas complementares* ante o valor correto da causa no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Recolhidas as custas, confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil.” (ID 253198820, autos originários) – grifou-se A autora/agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão (ID 253736942, autos originários). O juízo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “A tutela já foi analisada 2 vezes. A juntada tardia de documentos, deve aguardar a garantia do contraditório já em curso e para a parte ré se manifestar sobre os documentos (art. 437, § 1o do CPC) e depósito judicial realizado, evitando-se tumulto processual. Após o decurso do prazo para defesa, será novamente analisado o pedido de tutela.” (ID 254110917, autos originários) O pedido de reconsideração não tem natureza recursal. Desse modo, não suspende nem interrompe o prazo do recurso cabível contra a decisão primitiva. O tema é pacífico na jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). 2 Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias, pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp: 1621801 SP 2016/0220624-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021) – grifou-se “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022) – grifou-se Assim, o prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão proferida e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. A decisão que reanalisou e indeferiu o pedido de tutela de urgência após a apresentação da emenda à petição inicial foi publicada em 15/10/2025, quarta-feira (IDs 253198820 e 253495034, autos originários). A contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento, portanto, iniciou-se no dia 16/10/2025 (quinta-feira) e terminou em 06/11/2025 (quinta-feira). Logo, o recurso interposto no dia 13/11/2025 é intempestivo. Realizadas essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator